Tribunal: CARF
Processo: 11065.000068/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
null
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS.
Na forma do disposto nas Súmulas no 14 e 25 do CARF, a simples apuração de omissão de receitas com base na presunção do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, não autoriza a qualificação da multa de ofício, impondo a presença de evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Multa que se reduz a 75%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000068/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.246 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CARBUSS REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS.
Na forma do disposto nas Súmulas no 14 e 25 do CARF, a simples apuração de
omissão de receitas com base na presunção do artigo 42, da Lei no 9.430, de
1996, não autoriza a qualificação da multa de ofício, impondo a presença de
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Multa que se reduz a 75%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para, i.i) cancelar a qualificação da multa de
ofício, reduzindo-a de 150% para 75%; e, i.ii) manter, de forma integral, os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000068/2011-11
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/POA, sessão de 22 de setembro de 2011 (fls.
790/800)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS perpetrados pelo Fisco, regime do Lucro Presumido, ano-calendário
2006, relativamente às infrações estampadas nos autos de infração (fls. 391 e 676/720), a saber:
a) Infração no 001 – OMISSÃO DE RECEITAS – Receitas de comissões e receitas
de vendas não escrituradas e não oferecidas à tributação;
b) Infração no 002 – OMISSÃO DE RECEITAS - Depósitos bancários de origem
não comprovada
De acordo com os dados apurados pelo Fisco (fls. 666/675), os valores
omitidos atingiram R$ 530.309,39, assim distribuídos pelas duas infrações acima:

Item “a”

417.796,49

Item “b”

112.512,90

TOTAL DA OMISSÃO

530.309,39

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo excertos do RAF (fls. 651/665), assim foram descritas as infrações (com
os destaques constando dos originais):
“Com base na planilha anexa ao Termo 09, foram efetuados os ajustes decorrentes da
resposta da CARBUSS ao referido Termo, conforme acima exposto, e que resultou na
planilha anexa a este Relatório. Finalizada a etapa referente à identificação e
comprovação da origem dos créditos bancários a fiscalização elaborou a tabela a
seguir (Tabela 01) na qual foram consolidados as informações e valores que constam
da planilha anexa a este Relatório.
Constam da Tabela 01, mês a mês:
• Na coluna "A", os valores creditados nas contas bancárias da CARBUSS em 2006 e
submetidos a esta por meio dos Termos 05 a 09.
• Na coluna "B", as importâncias (créditos bancários) cuja origem dos recursos foi
considerada comprovada (coluna "EXCLUÍDO" da planilha).
• Na coluna "C", os valores apurados pela fiscalização e/ou informados pela
fiscalizada como sendo decorrentes de comissões auferidas pela CARBUSS na

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

atividade de intermediação de compra e venda de veículos (coluna "COMISSÕES" da
planilha).
• Na coluna "D", os valores apontados pela fiscalizada como sendo originários de
vendas (poltronas, sucatas, etc) realizadas por esta (coluna "VENDAS" da planilha).
• Na coluna "E", os créditos bancários cuja origem foi considerada não comprovada
(colunas "OUTROS" da planilha).
Tabela
Nos itens seguintes deste Relatório seguem considerações a respeito do tratamento
tributário dado aos valores que constam das colunas " B " , "C", "D" e " E " da
Tabela 01.
(...)
5. Da Omissão de Receitas de Comissões (coluna "C" da Tabela 01)
Conforme já exposto, a CARBUSS auferiu receitas de comissões decorrentes de
operações de intermediação de compra e venda de veículos (ônibus usados). A
comissão auferida nestas operações é receita da fiscalizada que deve ser tributada.
Na coluna "COMISSÕES" da planilha anexa constam os valores de receitas de
comissões apurados pela fiscalização e/ou informados pela fiscalizada, conforme
respostas apresentadas por esta no curso da ação fiscal. Apesar da fiscalizada ter
apresentado escassa documentação comprobatória relacionada às operações de
intermediação de veículos, as informações prestadas pela CARBUSS combinadas,
sempre que possível, com a verificação e análise dos débitos e créditos bancários
indicados como estando associados a essas operações, permitiu a apuração da
comissão auferida pela fiscalizada em cada intermediação.
Entretanto, estas receitas não foram oferecidas à tributação pela fiscalizada e
também não foram escrituradas na contabilidade desta (fl. 146).
Assim, está demonstrada na coluna "C" da Tabela 01, a quantificação, mês a mês, da
omissão de receitas decorrentes das operações de intermediação de compra e venda
de veículos usados, que no ano de 2006 atingiu o montante de R$ 358.784,29.
6. Da Omissão de Receitas com Vendas (coluna "D" da Tabela 01)
Na coluna "VENDAS" da planilha anexa ao presente Relatório constam relacionados
os valores creditados nas contas bancárias da CARBUSS informados por esta como
sendo provenientes de vendas de sucatas (desmanche) e poltronas usadas de ônibus.
Conforme j á exposto, a fiscalizada não apresentou documentação comprobatória dos
créditos bancários que foram indicados como sendo decorrentes de vendas de sucatas
e poltronas. Todavia, a natureza das mercadorias vendidas, a eventualidade e os
valores envolvidos nestas operações permitiram que formássemos convicção de que o
informado pela fiscalizada corresponde ao que realmente ocorreu.
Assim, está demonstrada na coluna "D" da Tabela 01, a quantificação, mês a mês, da
omissão de receitas decorrentes de vendas de sucatas e poltronas, que no ano de 2006
atingiu o montante de R$ 59.012,20.
7. Da Omissão de Receitas Decorrente de Origem não Comprovada de Valores
Creditados em Conta Bancária (coluna "E" da Tabela 01)
Na coluna "OUTROS" da planilha anexa ao presente Relatório constam relacionados
os valores creditados nas contas bancárias da CARBUSS cuja origem foi considerada
não comprovada.
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Dentre os valores relacionados na coluna "OUTROS" estão os valores creditados nas
contas bancárias da CARBUSS informados por esta como sendo provenientes de
vendas de poltronas (bancos) da empresa GIZAK. Cabe ressaltar a empresa GIZAK
tem os mesmos sócios da CARBUSS.
Apesar de terem sido apresentados os documentos fiscais emitidos pela empresa
GISAK no período fiscalizado, nenhuma outra informação adicional foi apresentada
pela CARBUSS. Conforme j á relatado (item 3), a fiscalização buscou encontrar
alguma vinculação entre as notas fiscais da GISAK e os valores creditados nas contas
bancárias da CARBUSS. Com exceção de 2 (dois) valores recebidos por meio de
TED, para os demais créditos bancários não foi possível encontrar, nos documentos
fiscais apresentados, elementos que vinculassem os valores creditados às operações
de venda da GISAK. Por este motivo, estamos considerando que estas importâncias
(créditos apontados como sendo decorrentes de vendas da empresa GISAK) não
possuem origem comprovada.
Na coluna "OUTROS" foi, ainda, relacionado o crédito bancário de 09/01/06 (R$
2.000,00) apontado pela fiscalizada como sendo decorrente de reembolso de despesa.
Porém, não foi apresentada documentação comprobatória.
Por fim, também constam da coluna "OUTROS" os valores em relação aos quais a
fiscalizada não soube informar a origem dos recursos creditados em suas contas
bancárias.
Conforme estabelece a legislação tributária, a falta de comprovação pelo
contribuinte da origem dos depósitos bancários, após ter sido regularmente
intimado para tanto, faz nascer presunção legal de omissão de receitas. É o que
dispõe o art. 42 da Lei 9.430/96:
(...)
Portanto, está demonstrada na coluna "E" da Tabela 01, a quantificação, mês a mês,
da omissão de receitas decorrente da presunção legal constante do art. 42 da Lei
9.430/96, que no ano de 2006 atingiu o montante de R$ 112.512,90.
(...)
8. Da multa qualificada
A aplicação da multa qualificada, prevista no inciso II do artigo 957 do Decreto n°
3.000/99 (artigo 44 da Lei n° 9.430/96), pressupõe que seja comprovado o evidente
intuito de fraude. A fraude, num sentido mais abrangente, consiste em uma ação ou
omissão, promovida com má-fé, tendente a ocultar uma verdade ou a fugir de um
dever. No caso da multa qualificada, a legislação tributária faz menção aos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, definindo três situações distintas: sonegação,
fraude e conluio.
Nas três situações previstas na Lei 4.502/64, há que se caracterizar o dolo. Crime
doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Isso significa que o agente deve conhecer os atos que realiza e a sua significação,
além de estar disposto a produzir o resultado deles decorrentes.
No caso específico em análise, a CARBUSS, entre outras irregularidades, deixou de
oferecer à tributação suas receitas de comissões decorrentes de operações de
intermediação de compra e venda de veículos usados, sua principal atividade
econômica no ano de 2006.
A fiscalização verificou que, em 2006, a CARBUSS ofereceu à tributação apenas as
receitas de comissões auferidas nas vendas de ônibus novos da empresa BUSSCAR
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

ÔNIBUS S/A, no montante de R$ 96.411,18. As demais receitas de comissões, no total
de R$ 358.784,29, que têm origem em mais de 80 (oitenta) operações de
intermediação de compra e venda de ônibus usados, deixaram de ser oferecidas à
tributação.
Não se pode afirmar que esse fato tenha sido decorrente de um erro da fiscalizada.
Houve dolo na conduta adotada pela CARBUSS na medida em que esta teve o
propósito de reduzir a base de cálculo do IRPJ e das contribuições (CSLL, PIS e
COFINS) omitindo expressiva parcela das comissões auferidas em 2006.
Isto porque, estas receitas, além de não terem sido oferecidas à tributação, também
não foram registradas na escrituração contábil da fiscalizada. A fiscalizada agiu de
modo a impedir o conhecimento pela Receita Federal destas receitas, como se não
devesse os tributos a elas correspondentes, tanto que o Fisco só tomou conhecimento
dos valores sonegados após o início da ação fiscal, por meio da verificação detalhada
dos créditos ocorridos nas contas bancárias da CARBUSS.
Ademais, a fiscalizada deixou à margem da contabilidade toda sua movimentação
financeira que, no ano de 2006, atingiu mais de R$ 8 milhões.
Assim, considerando-se a conduta adotada pela fiscalizada, cabe a aplicação de
multa de ofício qualificada de 150% em relação à omissão de receitas de comissões
(discriminadas na coluna "C" da Tabela 01), com base no art. 957, II do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99.
Em relação as demais receitas apuradas, relacionadas nas colunas "D" e " E " da
Tabela 01, foi aplicada a multa de ofício de 75%”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada e irresignada com os lançamentos em seu desfavor, a contribuinte
acostou impugnação (fls. 722/725), assentando que:
• Em sua maioria, todos os depósitos e créditos lançados em conta corrente bancária foram
regularmente comprovados, com exceção de alguns depósitos que, por falta de origem, foram
considerados como omissão de receitas, conforme art. 42 da Lei no 9.430/96;
• Embora os créditos bancários ali especificados não estejam constando nos livros da empresa,
eles (extratos) substituem perfeitamente a falta da escrituração nos livros próprios, pois em
contabilidade esses documentos servem como fatos e atos contábeis. Levando em consideração
esse fato, entende que não ocultou, não omitiu, não fraudou, não falsificou nem inseriu qualquer
informação não verdadeira, com o intuito de evitar o pagamento dos tributos, pelo contrário,
forneceu sempre que solicitado todos os elementos à fiscalização e, portanto, solicita a
desclassificação da multa qualificada de 150% para multa de ofício de 75%;
• Constatou divergências no levantamento fiscal relativos às origens dos créditos bancários;
assim, impugna os seguintes valores tributados:
 Coluna Venda: conforme planilha em anexo, detalhado por mês, o valor de R$
36.012,20 já foi oferecido à tributação através das notas fiscais emitidas por Gizak
Com. e Representações Ltda., de saídas modelo um (01) nos 003, 019, 027, 055, 063 e
de serviços nos 001 a 029, em anexo;
 Coluna Outros: conforme planilha em anexo, detalhado por mês, o valor de R$
95.983,90 já foi oferecido à tributação através das notas fiscais emitidas por Gizak
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Com. e Representações Ltda., de saídas modelo um (01) nos 003, 019, 027, 055, 063 e
de serviços nos 001 a 029, em anexo;
 Coluna Comissões: conforme planilha em anexo, detalhado por mês, o valor de R$
45.517,87 já foi tributado, conforme demonstrado a seguir: R$ 4.692,50 mês 06/06,
comissões da Climabuss – tributado através da nota fiscal de serviço no 003, em
anexo; R$ 15.000,00 mês 08/06 – tributado através das notas fiscais nos 004, 005,
006, 007, 008, 009, 010, 012 e 013, em anexo, juntamente com outros valores, isto
porque a soma das notas fiscais de comissões emitidas a favor da Busscar Ônibus S/A
é de R$ 86.350,12, enquanto a soma dos valores do relatório fiscal referentes a essas
mesmas comissões importam em R$ 75.771,15; R$ 25.825,37 mês 12/06 – tributado
através das notas fiscais nos 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012 e 013, em anexo,
juntamente com outros valores, isto porque a soma das notas fiscais de comissões
emitidas a favor da Busscar Ônibus S/A é de R$ 86.350,12, enquanto a soma dos
valores do relatório fiscal referentes a essas mesmas comissões importam em R$
75.771,15;
Ao final, diante das razões invocadas, a impugnante requereu:
a) a diminuição do crédito tributário de acordo com a planilha de exclusão anexa, sendo que o
saldo não impugnado irá parcelar, em parcelamento ordinário, de acordo com as disposições da
Receita Federal do Brasil, ou seja, em 60 parcelas mensais;
b) a mudança de critério da multa qualificada de 150%, considerada como sonegação, para multa
de ofício de 75%, mais compatível e menos onerosa para com a situação financeira da
fiscalizada.
DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da DRJ/POA, a Turma Julgadora, depois de
delimitar as infrações e os valores ainda em litígio (e que se encontram estampados no Extrato
do Processo - fls. 784/789), decidiu pelo improvimento da impugnação e mantença dos
lançamentos e da multa qualificada.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS.
TRIBUTAÇÃO.
Os valores depositados/creditados em instituições financeiras de origem
não comprovada pelo contribuinte são considerados receitas ou
rendimentos omitidos, por presunção legal.
Submetem-se também à tributação os valores depositados/creditados em
instituições financeiras de origem comprovada pela contribuinte, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

O dolo é elemento indispensável para justificar a aplicação da
penalidade qualificada. As condutas reiteradas da interessada de deixar
de escriturar e de oferecer à tributação receitas de comissões auferidas
em operações de intermediação de compra e venda e de não contabilizar
toda a sua movimentação financeira caracterizam dolo e impõem o
lançamento da multa de oficio de 150%.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PROGRAMA
DE
INTEGRAÇÃO
SOCIAL
PIS/PASEP,
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos
lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos
a ensejar decisão diversa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Novamente insatisfeita, a recorrente interpões recurso voluntário (fls. 812/820)
sustentando os mesmos argumentos esposados na impugnação e inovou ao arguir a
inconstitucionalidade do acesso da Autoridade Fiscal às suas contas bancárias, sem autorização
judicial. Citou doutrina.
É o relatório do essencial em apertada síntese.

Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
14/10/2011 – fls. 810, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 16/11/2011 – fls. 812),
a representação da recorrente está corretamente formalizada por seu diretor, na forma do
Contrato Social (fls. 857/861), e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Inicialmente, impende registrar que, embora o Fisco tenha identificado
separadamente duas infrações de “omissão de receitas”, uma classificada como “receitas de
comissões e receitas de vendas não escrituradas e não oferecidas à tributação” e a outra como
“depósitos bancários de origem não comprovada”, ambas têm uma única fonte, a prevista no
artigo 42, da Lei no 9.430/1996, ou seja, referem-se “aos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”.
No caso concreto, a partir das informações da movimentação bancária da
recorrente e depois das devidas intimações e exclusões de valores comprovados, a Fiscalização
elaborou planilha demonstrativa, parte integrante do RAF e dos autos de infração, discriminando
as omissões e suas características, a saber (fls. 657):

Como se vê, dos mais de 7,6 milhões de reais de movimentação financeira não
registrada contabilmente, a Fiscalização entendeu que a recorrente conseguiu comprovar,
“mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações”
(como reza o artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, “in fine”), nada menos que 7,1 milhões,
restando como incomprovado o montante de R$ 530.309,39.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Tabulando estes dados, este Relator elaborou a seguinte planilha-resumo:
Mês/Ano
Comissão
Venda
Outros
TOTAL GERAL
jan/06
14.872,29 17.840,95 21.300,00 54.013,24
fev/06
43.548,90 6.000,00 620,00 50.168,90
mar/06
68.048,56 8.900,00 14.717,00 91.665,56
abr/06
32.541,00 3.025,00 - 35.566,00
mai/06
34.200,30 -
3.540,00 37.740,30
jun/06
16.492,50 -
- 16.492,50
jul/06
16.627,82 3.500,00 2.129,00 22.256,82
ago/06
38.610,00 2.016,25 6.920,00 47.546,25
set/06
11.188,31 3.200,00 32.115,90 46.504,21
out/06
27.096,60 6.200,00 5.400,00 38.696,60
nov/06
17.600,56 -
1.271,00 18.871,56
dez/06
37.957,45 8.330,00 24.500,00 70.787,45
TOTAIS
358.784,29 59.012,20 112.512,90 530.309,39
Esse valor de omissão de receitas, dividido em três rubricas, é o resultado
remanescente após as intimações do Fisco e justificativas da recorrente.
Por ocasião do trâmite destes autos, a contribuinte optou por desistir de parte
da demanda e aderir a parcelamento (também parcial) dos débitos, tudo conforme demonstrado
no “Extrato do Processo” (fls. 784/789) e transferido para controle no Processo no
13002.000212/2011-80.
Quando do julgamento em 1o Grau a Turma Julgadora, depois de delimitar a
lide, negou provimento à impugnação por entender não comprovadas as origens dos recursos do
valor remanescente de R$ 530.309,39.
Em sua peça recursal de 2o Grau a recorrente insiste ter juntado documentos
que comprovariam as origens e, como segundo ponto, bate-se contra o que chamou de quebra de
seu sigilo bancário, que, no seu entender, seria inconstitucional.
Pois bem, com relação à repetição de argumentos de que haveria documentos
que não foram considerados pela DRJ como justificadores das origens dos recursos carreados às
suas contas bancárias, sem razão a recorrente.
De fato, a simples compulsação dos autos mostra que os documentos juntados
já foram objeto de exclusão pela própria Fiscalização ainda no curso da ação fiscal, consoante
planilha que tabulou os dados bancários da contribuinte.
Veja-se, a título de exemplo (fls. 822, 669, 825, 672, respectivamente):
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Como se depreende, os valores totais das notas fiscais já foram considerados
pelo Fisco como “origens”, não impactando os lançamentos, restando apenas configurada a
omissão de receita relativa à comissão sobre a operação, cujos montantes não foram tributados,
R$ 8.000,00 e R$ 1.900,00, respectivamente.
Argumentos que se refutam.
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Quanto às alegações de inconstitucionalidade de acesso do Fisco às suas contas
bancárias, melhor sorte não aproveita à recorrente, a uma, porque ela própria forneceu os
extratos à Autoridade Fiscal (fls. 547), não havendo o que se falar em acesso imotivado ou ao
arrepio da sua autorização, e, a duas, porque a matéria restou suplantada por decisão da Corte
Suprema exarada no RE no 601.314 – SP, de 24/02/2016, assim ementada:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária,
sob
a
Presidência
do
Ministro
RICARDO
LEWANDOWSKI, na conformidade da ata de julgamento e
das notas taquigráficas, por maioria e nos termos do voto do
Relator, apreciando o tema 225 da repercussão geral, em
conhecer do recurso e a este negar provimento, vencidos os
Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello.
Por maioria, o Tribunal fixou, quanto ao item “a” do tema
em questão, a seguinte tese: “O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos,
por
meio
do
princípio
da
capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese: “A Lei 10.174/01 não
atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”, vencidos
os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Brasília, 24 de
fevereiro de 2016. Ministro EDSON FACHIN Relator.
Então, superada este possível obstáculo e não tendo a recorrente conseguido
demonstrar as origens dos recursos que levaram aos créditos em suas contas mantidas junto a
instituições financeiras, a norma do artigo 42 é implacável, sempre lembrando se tratar de
presunção que pode ser destruída pelo contribuinte, o que não se viu nos autos.
Nessa linha, o trabalho fiscal restou incólume e deve ser mantido, posto que a
contribuinte não conseguiu afastar as acusações, embora fosse intimada de forma detalhada dos
valores apontados.
Em suma, aquilo que a Lei no 9.430/1996, por seu artigo 42, impõe, ou seja,
que a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações mantidas junto a instituições
financeiras, não se fez presente, fortalecendo a presunção adotada pela Autoridade Fiscal.
Ademais, como não se admite prejuízo à incidência tributária pela
impossibilidade de se produzir a prova direta da infração, a presunção de omissão de receita
construída a partir de tal indício é suficiente para a exigência, até porque lastreada legalmente.
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Mais ainda, sabe-se, a chamada prova indiciária é pacificamente admitida em
nosso direito como ferramenta necessária para apurar eventos que não se mostram explícitos,
como já decidido pelo CARF:
ASSUNTO: PROVA INDICIÁRIA
A prova indiciária é meio idôneo admitido em Direito, quando a
sua formação está apoiada em uma concatenação lógica de fatos,
que se constituem em indícios precisos, “econômicos” e
convergentes. (Relator ANTONIO BEZERRA NETO - Acórdão
1401-000.405 - Data da Sessão 25/01/2011)
Assim, cabe ao Fisco, em tais circunstâncias, tão só provar o indício, como, de
fato, foi feito. A relação de causalidade, entre ele e a infração imputada, é estabelecida pela
própria lei, o que torna lícita a inversão do ônus da prova e a consequente exigência atribuída ao
contribuinte de demonstrar que tais valores não são provenientes de receitas omitidas, mantidas à
margem da escrituração regular ou em poder dos sócios.
A prova contrária à presunção legal não foi fornecida pela autuada, como já
enfatizado anteriormente.
Nesse cenário, não restando elidida a presunção pela recorrente, consolida-se a
omissão de receita, na forma do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996.
Assim, em relação às infrações e aos consequentes lançamentos de omissão de
receitas, nego provimento ao RV.
DA MULTA QUALIFICADA
Parte dos lançamentos tiveram a multa de ofício duplicada, mais
especificamente aqueles relativos às “comissões” por intermediação de negócios, principal
atividade da recorrente.
Nos dizeres do RAF (fls. 663/664), “no caso específico em análise, a CARBUSS,
entre outras irregularidades, deixou de oferecer à tributação suas receitas de comissões decorrentes de
operações de intermediação de compra e venda de veículos usados, sua principal atividade econômica
no ano de 2006. A fiscalização verificou que, em 2006, a CARBUSS ofereceu à tributação apenas as
receitas de comissões auferidas nas vendas de ônibus novos da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A, no
montante de R$ 96.411,18. As demais receitas de comissões, no total de R$ 358.784,29, que têm origem
em mais de 80 (oitenta) operações de intermediação de compra e venda de ônibus usados, deixaram de
ser oferecidas à tributação. Não se pode afirmar que esse fato tenha sido decorrente de um erro da
fiscalizada. Houve dolo na conduta adotada pela CARBUSS na medida em que esta teve o propósito de
reduzir a base de cálculo do IRPJ e das contribuições (CSLL, PIS e COFINS) omitindo expressiva
parcela das comissões auferidas em 2006. (...) Ademais, a fiscalizada deixou à margem da
contabilidade toda sua movimentação financeira que, no ano de 2006, atingiu mais de R$ 8 milhões.
Assim, considerando-se a conduta adotada pela fiscalizada, cabe a aplicação de multa de ofício
qualificada de 150% em relação à omissão de receitas de comissões”. (destaques no original).
Em suma, no entendimento fiscal, a omissão de receitas, detectada pela
movimentação financeira não contabilizada – especificamente na rubrica “comissões”,
implicaria na exasperação da multa punitiva.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Embora tenha ficado claro que a movimentação financeira não foi
contabilizada e que as receitas decorrentes das operações com veículos usados não foram
oferecidas à tributação, penso que a qualificação da multa não se justifica.
Explico.
De plano, não se perca o centro, está-se diante de lançamento com suporte em
presunção (no caso, do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996) que, embora não excludente para a
qualificação da multa de ofício, exige para sua perpetração que se mostrem, ainda que por
indícios, o animus e a prática de atos do contribuinte revelando desmedido e sistemático
comportamento doloso que mascarem fatos de modo a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, as condições pessoais
de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente ou excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido ou evitar ou diferir o seu pagamento.
Em outro dizer, só a omissão em si ou a ocultação contábil da movimentação
bancária que depois foi escancarada pela própria recorrente ao entregar os extratos ao Fisco e
principalmente o fato de que só as operações de intermediação de vendas de veículos usados não
foram registradas (mas igualmente apuradas sem maiores dificuldades pela Autoridade Fiscal),
não permitem, na minha visão, a exasperação punitiva, por não aflorar o cenário acima descrito.
Deveras, a multa de lançamento de oficio qualificada, decorrente do art. 44, II,
da Lei n° 9.430, de 1996, deve ser cautelosamente aplicada e tão somente nos casos em que ficar
nitidamente caracterizado o evidente dolo, evitando, assim, que a multa de lançamento de oficio
se transforme automaticamente de 75% em 150%, sempre e sempre tendo em conta que, por
princípio de direito, “fraude não se presume”.
A respeito, sirvo-me do voto elaborado pelo ex-Conselheiro Nelson Mallmann
no Ac. no 3402-00.145 — 4a Câmara/2a Turma Ordinária/3a Sessão, em tudo aplicável à espécie
aqui tratada:
“Nos casos de lançamentos tributários tendo por base a presunção legal
de omissão de rendimentos, vislumbra-se um lamentável equívoco por
parte da autoridade lançadora. Nestes lançamentos, acumula-se a
premissa que a simples falta de inclusão destes rendimentos omitidos na
Declaração de Ajuste Anual, em razão da expressividade, estariam a
evidenciar o evidente intuito de sonegar ou fraudar imposto de renda,
Quando a autoridade lançadora age deste modo, aplica, no meu modo de
entender, incorretamente a multa de oficio qualificada, pois, tais
inflações não possuem o essencial, qual seja, o evidente intuito de
fraudar. A prova, neste aspecto, deve ser material; evidente como diz a
lei Matéria de prova apresentada pelo contribuinte, a declaração inexata
ou a movimentação de recursos financeiros no exterior, jamais seriam
motivo para qualificar a multa de oficio.
Com efeito, a qualificação da multa, nestes casos, importaria em
equiparar uma infração fiscal de omissão de rendimentos, detectável
pela fiscalização através da analise de suas contas bancárias, às
infrações mais graves, em que seu responsável surrupia dados
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

necessários ao conhecimento da fraude. A qualificação da multa, nestes
casos, importaria em equiparar uma prática identificada de omissão de
rendimentos, aos fatos delituosos mais ofensivos à ordem legal, nos quais
o agente sabe estar praticando o delito e o deseja, a exemplo: da
adulteração de comprovantes, da nota fiscal inidônea, movimentação de
conta bancária em nome fictício, movimentação bancária em nome de
terceiro ("laranja"), movimentação bancária em nome de pessoas já
falecidas, da falsificação documental, do documento a título gracioso, da
falsidade ideológica, da nota fiscal calçada, das notas fiscais de
empresas inexistentes (notas frias), das notas fiscais paralelas, do
subfaturamento na exportação (evasão de divisas), do superfaturamento
na importação (evasão de divisas), etc.”.
Para prosseguir:
“O fato de alguém, pessoa jurídica, não registrar as vendas, no total das
notas fiscais na escrituração, pode ser considerado, de plano, com
evidente intuito de fraudar ou sonegar o imposto de renda? Obviamente
que não. O fato de uma pessoa física receber um rendimento e
simplesmente não declará-lo é considerado com evidente intuito de
fraudar ou sonegar? Claro que não.
Ora, se nestas circunstâncias, ou seja, a simples não declaração não se
pode considerar como evidente intuito de sonegar ou fraudar é evidente
que no caso em discussão é semelhante, já que a princípio, a autoridade
lançadora tem o dever legal de cobrar o imposto sobre a omissão de
rendimentos, já que o contribuinte esta pagando imposto a menor, ou
seja, deixou de declarar rendimentos auferidos e não trouxe provas para
ilidir a acusação ou as provas apresentadas não convencem a autoridade
lançadora. Este fato não tem o condão de descaracterizar o fato
ocorrido, qual seja, a de simples omissão de rendimentos por presunção
legal.
Por que não se pode reconhecer na simples omissão de rendimentos /
receitas, a exemplo de omissão no registro de compras, omissão no
registro de vendas, passivo fictício, passivo não comprovado, saldo
credor de caixa, suprimento de numerário não comprovado ou créditos
bancários cuja origem não foi comprovada tratar-se de rendimentos /
receitas já tributadas ou não tributáveis, embora clara a sua tributação,
a imposição de multa qualificada? Por uma resposta muito simples. É
porque existe a presunção de omissão de rendimentos, por isso, é
evidente a tributação, mas não existe a prova da evidente intenção de
sonegar ou fraudar. O motivo da falta de tributação é diverso. Pode ter
sido, omissão proposital, equívoco, lapso, negligência, desorganização,
etc.”. (destaquei)
Nessa linha de raciocínio, ainda de acordo com o bem elaborado voto aqui
reproduzido parcialmente, “se a premissa do fisco fosse verdadeira, ou seja, que a simples omissão de
receitas ou de rendimentos; a simples declaração inexata de receitas ou rendimentos; a classificação
indevida de receitas / rendimentos na Declaração de Ajuste Anual; a falta de inclusão de algum valor /
bem / direito na Declaração de Bens ou Direitos, a inclusão indevida de algum valor / bem / direito na
Declaração de Bens ou Direitos, a simples glosa de despesas por falta de comprovação ou a falta de
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

declaração de algum rendimento recebido, através de crédito em conta bancária, pelo contribuinte, daria
por si só, margem para a aplicação da multa qualificada, não haveria a hipótese de aplicação da multa
de oficio normal, ou seja, deveria ser aplicada a multa qualificada em todas as infrações tributárias, a
exemplo de: passivo fictício, saldo credor de caixa, declaração inexata, falta de contabilização de
receitas, omissão de rendimentos relativo ganho de capital, acréscimo patrimonial a descoberto,
rendimento recebido e não declarado e glosa de despesas, etc.”. (destacado).
Por fim e concluindo, há ainda as posições firmadas nas Súmulas CARF no 14 e
25, que não podem ser ignoradas:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Precedentes deste Colegiado bem informam:
MULTA QUALIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
Não cabe a aplicação da multa de ofício no percentual de 150%, quando a
omissão foi constatada por presunção. Súmula 14 CARF. (Ac. 1301-003.722
– Rel. Amélia Wakako Moorishita Yamamoto – Sessão de 19/02/2019).
Assim por entender não comprovado o dolo e por se tratar de lançamento
fundado em presunção legal, DOU PROVIMENTO PARCIAL neste tópico e reformo a decisão
recorrida reduzindo a multa de ofício lançada de 150% para 75%.
CONCLUSÃO
Por tudo o que se expôs e se relatou, encaminho meu voto no sentido de DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário unicamente para cancelar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a de 150% para 75%, mantendo de forma integral os lançamentos
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS aqui apreciados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.246 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.000068/2011-11

Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital